Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-78.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017105-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 802.096.881-49 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o INSS possui legitimidade passiva, considerando a alegação de que o autor estava vinculado a regime próprio de previdência; e (
ii
) determinar se houve redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O INSS possui legitimidade passiva, uma vez que o autor, à época do acidente, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto nos
arts
. 12 e 15 da Lei n. 8.213/91.

4. A perícia comprovou a redução parcial e permanente da capacidade do autor para o trabalho habitual, o que justifica a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente é devida quando, após a consolidação de lesão decorrente de acidente, o segurado tem sua capacidade laborativa reduzida de forma permanente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 12, 15, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe
14/02/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1017105-78.2023.8.11.0003, ajuizada pelo
WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu a concessão em favor do autor do benefício de auxílio-acidente com efeitos retroativos à data da denúncia na Ouvidoria (23.11.2022).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento das Súmulas 111 do c. Superior Tribunal de Justiça,

Nas razões recursais, o apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que o autor, à época do acidente, estava vinculado a regime próprio de previdência e não ao Regime Geral de Previdência Social. Afirma que, conforme o artigo 12 da Lei n. 8.213/1991, o autor não era segurado do INSS, devendo o benefício ser requerido perante o regime próprio de previdência dos militares.

No mérito, o INSS sustenta a inexistência de incapacidade laboral do autor, com base em perícia que constatou redução mínima da capacidade laborativa, sem comprometimento significativo para o exercício de suas atividades.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 235717708).

Contrarrazões apresentadas em Id. 235717710.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

237940192).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise da preliminar
levantada pelo apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que suscita a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
, nos termos do art. 12 da Lei n. 8.213/91, os militares não se submetem ao RGPS e, portanto, o INSS não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, não merece acolhida a referida alegação.

De fato, embora o art. 12 da Lei n. 8.213/91 exclua os militares e servidores civis que mantenham vínculo com regime próprio do RGPS, tal dispositivo não abarca os militares incorporados ao serviço militar obrigatório, como o autor, que à época estava regido pela Lei n. 4.375/64.

Além disso, o art. 15 da mesma Lei de Benefícios (Lei n. 8.213/91) estabelece que os incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar mantêm a condição de segurado até três meses após o licenciamento, independentemente de recolhimento de contribuições. Assim, o militar incorporado ao serviço obrigatório encontra-se vinculado ao RGPS durante esse período, o que confere legitimidade ao INSS para responder à presente ação.

Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e passo à análise do mérito.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original].

Infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
redução permanente e parcial da capacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente). Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
existência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

A avaliação pericial de Wanderlei Pereira de Souza constatou
existência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

6. É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

Redução da capacidade laborativa (considerando o indivíduo na sua globalidade) em cerca de 8%.

(...)”
[sem destaques no original]

Como se observa, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em razão das sequelas do acidente de trabalho, é incontroversa, conforme demonstrado nos trechos do laudo pericial transcritos anteriormente.

Portanto, comprovado nos autos que o demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na redução de sua capacidade de laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com o trabalho, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024